Tribunal: TJSP
Processo: 1003456-88.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
res n°s 795 de 18 de julho de 1995 e 1.080 de 17 de dezembro de 2008 abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras - Ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a distribuição da ação (29/01/2014) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pelas Leis Complementares Estaduais no 795/95 e 1.080/08.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ – Sentença que julgou extinta a ação, mantida (extinção nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito do autor - prescrição quinquenal consumada) – Acórdão alterado para negar provimento ao recurso de apelação dos autores. (Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014. – Prescrição quinquenal pela reestruturação da carreira), conforme fls. 366/389.

O V. Acórdão (fls. 366/389) já apreciou os Temas nos 05, 810 e 905 (fls. 326, 328/329, 330/333, 359/360 e 394/395) – Mantido o v. Acórdão (fls. 366/389) tal como lançado.
(TJSP; Apelação Cível 1003456-88.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - Apelação em ação de revisão de cálculos da URV com pagamentos de diferenças devidas - Servidores públicos estaduais - Preliminar de falta de interesse de agir afastada - Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do E. STJ - Aplicação da prescrição quinquenal - Relação de trato sucessivo - Competência privativa da União para legislar sobre o tema - Art.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - Apelação em ação de revisão de cálculos da URV com pagamentos de diferenças devidas - Servidores públicos estaduais - Preliminar de falta de interesse de agir afastada - Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do E. STJ - Aplicação da prescrição quinquenal - Relação de trato sucessivo - Competência privativa da União para legislar sobre o tema - Art. 22, VI, CF - Alegação de cumprimento do artigo 22 da Lei no 8.880/94 não comprovada - Diferenças poderão ser apuradas em regular liquidação de sentença – Sentença de extinção – Recurso de apelação dos autores, provido.

O V. Acórdão às fls. 165/180 deu provimento ao recurso de apelação dos autores - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ), bem como o RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014.

Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) – Prejudicado.

Ação protocolada em 29/01/2014 - Servidores públicos estaduais – Cargos de Oficial Operacional e Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria da Saúde).

V. Acórdão reformado, para negar provimento ao recurso de apelação dos autores (prescrição quinquenal consumada).

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN - Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira - Leis Complementares n°s 795 de 18 de julho de 1995 e 1.080 de 17 de dezembro de 2008 abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras - Ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a distribuição da ação (29/01/2014) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pelas Leis Complementares Estaduais no 795/95 e 1.080/08.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ – Sentença que julgou extinta a ação, mantida (extinção nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito do autor - prescrição quinquenal consumada) – Acórdão alterado para negar provimento ao recurso de apelação dos autores. (Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014. – Prescrição quinquenal pela reestruturação da carreira), conforme fls. 366/389.

O V. Acórdão (fls. 366/389) já apreciou os Temas nos 05, 810 e 905 (fls. 326, 328/329, 330/333, 359/360 e 394/395) – Mantido o v. Acórdão (fls. 366/389) tal como lançado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963087
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003456-88.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DEMERVAL RIBEIRO CARAÇA, JUNEVAL EXPOSTO, ORLANDO AMÉRICO
SOBRINHO e WALDOMIRO MODA, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do v.
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
2/27
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003456-88.2014.8.26.0053
Apelantes: Demerval Ribeiro Caraça, Juneval Exposto, Orlando Américo Sobrinho
e Waldomiro Moda
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo, São Paulo Previdência - Spprev,
Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 18652
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - Apelação em
ação de revisão de cálculos da URV com pagamentos de
diferenças devidas - Servidores públicos estaduais - Preliminar de
falta de interesse de agir afastada - Prescrição do fundo de direito
afastada - Súmula 85 do E. STJ - Aplicação da prescrição
quinquenal - Relação de trato sucessivo - Competência privativa
da União para legislar sobre o tema - Art. 22, VI, CF - Alegação
de cumprimento do artigo 22 da Lei no 8.880/94 não comprovada -
Diferenças poderão ser apuradas em regular liquidação de
sentença – Sentença de extinção – Recurso de apelação dos
autores, provido.
O V. Acórdão às fls. 165/180 deu provimento ao recurso de
apelação dos autores - Recursos especial e extraordinário,
sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do
CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede
de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) Tema no 810
e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) Tema
no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C.
STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria
(Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 STJ), bem
como o RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014.
Juízo
de
retratação
exercido,
ante
o
posicionamento
consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e
pelo E. STJ (Tema no 905 STJ) Prejudicado.
Ação protocolada em 29/01/2014 - Servidores públicos
estaduais
Cargos de Oficial Operacional e Auxiliar de
Serviços Gerais (Secretaria da Saúde).
V. Acórdão reformado, para negar provimento ao recurso de
apelação dos autores (prescrição quinquenal consumada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
3/27
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN -
Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Leis Complementares n°s 795 de 18 de julho de 1995 e
1.080 de 17 de dezembro de 2008 abarcaram de forma inequívoca
o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no
8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças,
com reestruturação das carreiras - Ocorrência da prescrição
quinquenal ante o lapso temporal entre a distribuição da ação
(29/01/2014) e a fixação de novo plano de reestruturação de
carreira pelas Leis Complementares Estaduais no 795/95 e
1.080/08.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e
do E. STJ
Sentença que julgou extinta a ação, mantida
(extinção nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de
Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição do fundo de
direito do autor - prescrição quinquenal consumada)

Acórdão alterado para negar provimento ao recurso de
apelação dos autores. (Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014.

Prescrição quinquenal pela reestruturação da carreira),
conforme fls. 366/389.
O V. Acórdão (fls. 366/389) já apreciou os Temas nos 05, 810 e
905 (fls. 326, 328/329, 330/333, 359/360 e 394/395) – Mantido o
v. Acórdão (fls. 366/389) tal como lançado.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DEMERVAL
RIBEIRO CARAÇA E OUTROS (fls. 113/123), em ação de revisão de cálculos da URV
com base na Lei no 8.880/94, com pagamento das diferenças devidas, observada a
prescrição quinquenal, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, por meio do qual objetiva a reforma da r. sentença
de fls. 108/110, que acolheu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo.
Em suas razões, aduzem os apelantes a inocorrência da
prescrição do fundo de direito, ante o disposto na Súmula 85, do E. STJ, pugnando pela
reforma da r. sentença de origem.
Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 126/155,
aduzindo falta de interesse de agir, vez que a ação não pode beneficiar aqueles que
ingressaram no serviço público após março de 1994, quando todos os salários pagos
pela Administração Estadual já observavam a URV. Aduz preliminar de prescrição do
fundo de direito. No mérito, afirma inexistência de comprovação da alegada perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
4/27
salarial, bem como, que o Estado de São Paulo cumpriu o que determinava a Lei no
8.880/94, sendo inconstitucional a pretensão de nova conversão para URV.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante a aplicação de
juros e correção monetária, pugnando pelo improvimento do recurso.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso dos autores (fls. 165/180).
Por sua vez, houve interposição de recursos especial e
extraordinário.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público (fls. 394/395 - 15/09/2020),
que determinou a devolução à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão.
Os autos foram, então, reencaminhados a esta E. 11a
Câmara de Direito Público (fls. 400 – 08/10/2020) para cumprimento ao disposto no art.
543-B, parágrafo 3o, do CPC/1973, atual artigo 1.040, II, do NCPC/2015, diante do
julgamento de mérito do RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10/02/2014.
É O RELATÓRIO.
Em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC (vigente),
compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação ou a
manutenção da decisão recorrida.
Ressalta-se, por oportuno, que o v. Acórdão às fls.
366/389, já apreciou os Temas de nos 5, 810 e 905.
Para tanto, destaca-se, pois, o v. Acórdão (fls. 366/389),
"ipsis litteris":

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
5/27
"RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - Apelação
em ação de revisão de cálculos da URV com pagamentos de diferenças devidas -
Servidores públicos estaduais - Preliminar de falta de interesse de agir afastada -
Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do E. STJ - Aplicação da prescrição
quinquenal - Relação de trato sucessivo - Competência privativa da União para legislar
sobre o tema - Art. 22, VI, CF - Alegação de cumprimento do artigo 22 da Lei no 8.880/94
não comprovada - Diferenças poderão ser apuradas em regular liquidação de sentença –
Sentença de extinção – Recurso de apelação dos autores, provido. O V. Acórdão às
fls. 165/180 deu provimento ao recurso de apelação dos autores - Recursos especial
e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15
(art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão,
tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE
(STF) Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) Tema
no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 -
Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF
sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 STJ), bem como o
RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014. Juízo de retratação exercido,
ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 -
STF) e pelo E. STJ (Tema no 905
STJ)
Prejudicado. Ação protocolada em
29/01/2014 - Servidores públicos estaduais
Cargos de Oficial Operacional e
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria da Saúde). V. Acórdão reformado, para
negar provimento ao recurso de apelação dos autores (prescrição quinquenal
consumada). Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN - Conversão
limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira - Leis Complementares n°s
795 de 18 de julho de 1995 e 1.080 de 17 de dezembro de 2008 abarcaram de forma
inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94,
sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras -
Ocorrência da prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a distribuição da ação
(29/01/2014) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pelas Leis
Complementares Estaduais no 795/95 e 1.080/08. Precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo e do E. STJ Sentença que julgou extinta a ação, mantida
(extinção nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, pelo
reconhecimento da prescrição do fundo de direito do autor - prescrição quinquenal
consumada)
Acórdão alterado para negar provimento ao recurso de apelação
dos autores. (Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014.
Prescrição quinquenal pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
6/27
reestruturação da carreira).
Trata-se de recurso de apelação interposto por DEMERVAL
RIBEIRO CARAÇA E OUTROS (fls. 113/123), em ação de revisão de cálculos da URV
com base na Lei no 8.880/94, com pagamento das diferenças devidas, observada a
prescrição quinquenal, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, por meio do qual objetiva a reforma da r. sentença
de fls. 108/110, que acolheu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo.
Em suas razões, aduzem os apelantes a inocorrência da
prescrição do fundo de direito, ante o disposto na Súmula 85, do E. STJ, pugnando pela
reforma da r. sentença de origem.
Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 126/155,
aduzindo falta de interesse de agir, vez que a ação não pode beneficiar aqueles que
ingressaram no serviço público após março de 1994, quando todos os salários pagos
pela Administração Estadual já observavam a URV. Aduz preliminar de prescrição do
fundo de direito. No mérito, afirma inexistência de comprovação da alegada perda
salarial, bem como, que o Estado de São Paulo cumpriu o que determinava a Lei no
8.880/94, sendo inconstitucional a pretensão de nova conversão para URV.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante a aplicação de
juros e correção monetária, pugnando pelo improvimento do recurso.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso dos autores (fls. 165/180).
Por sua vez, houve interposição de recursos especial e
extraordinário.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público (fls. 328/329, 330/333 e
359/360 - 26/06/2020), que determinou a devolução à Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.
Os autos foram, então, reencaminhados a esta E. 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
7/27
Câmara de Direito Público para cumprimento ao disposto no art. 543-B, parágrafo 3o, do
CPC/1973, atual artigo 1.040, II, do NCPC/2015, diante do julgamento de mérito do RE
no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 26/09/2018, REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905, STJ, DJe 02/03/2018 e REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019,
por estar em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 e RE no
561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10/02/2014.
É O RELATÓRIO.
Em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC (vigente),
compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação ou a manutenção da
decisão recorrida.
Verifica-se que o RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe
10/02/2014, aplica-se na hipótese dos autos.
No tocante ao mérito, "in casu" a lide refere-se à
aplicação da conversão em URV do vencimento dos cargos de Auxiliar de Serviços
Gerais e Oficial Operacional - Secretaria da Saúde (fls. 06/25), com base na Lei
Federal no 8.880/94.
É de rigor o afastamento da prescrição do fundo de direito,
tendo em vista que a pretensão dos servidores em relação à Fazenda Pública e SPPREV
têm natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente, consoante
ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:
"algumas pretensões formuladas em face da Fazenda
Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo
pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas
hipóteses, 'a prescrição atingirá progressivamente as
prestações, à medida que completarem os prazos
estabelecidos pelo presente decreto". Em casos assim, a
prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
8/27
prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco)
anos". (A Fazenda Pública em Juízo, 5a ed., 2007, São
Paulo, Dialética, p. 68).
Com efeito, dispõe o artigo 3o do Decreto no 20.910/32:

"Art. 3o - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou
anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações,
à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo
presente decreto."
Para as relações de trato sucessivo em que a Administração
Pública figure como devedora, foi editada a Súmula 85 do E. Superior Tribunal de
Justiça, "in verbis":
Súmula 85: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio
anterior à propositura da ação."
Referido entendimento se encaixa perfeitamente ao caso
"sub judice", na medida em que os vencimentos dos servidores são devidos
mensalmente, ocorrendo violação do direito de forma contínua, renovando-se
periodicamente o prazo prescricional. Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo e.
Superior Tribunal de Justiça, consoante ementa abaixo transcrita:
"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO
DE
FUNDO
DE
DIREITO.
AFASTAMENTO.
DESNECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA No 85/STJ.
1. Para afastar a a prescrição, não é necessária a análise de
matéria fática (cf. AgRg no REsp 1357025/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
9/27
29/04/2013).
2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no
sentido de considerar que nos casos de pedido de
diferenças
salariais
originadas
da
conversão
de
cruzeiros reais para URV, não há que falar em
prescrição do fundo de direito, mas apenas das
parcelas
vencidas
no
quinquênio
anterior
ao
ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, por incidência do disposto na
Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRg no REsp 1408513/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/04/2014, DJe 29/04/2014) (g/n).
No mesmo sentido, destaco, por oportuno, o entendimento
exarado por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, em v. Acórdão da lavra do
preclaro Desembargador Relator OSCILD DE LIMA JÚNIOR:
"RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV - Servidores
públicos estaduais. Pretensão de reajuste de vencimentos.
Lei no 8.880/94. Plano Real. Prescrição do fundo de direito
afastada. Relação jurídica de trato sucessivo - Entendimento
assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste
Egrégio Tribunal Prescrição meramente parcelar, ou seja,
apenas das parcelas vencidas no período anterior ao
quinquênio antecessor da propositura da ação Inteligência
da Súmula no 85 do STJ. A Lei no 8.880/94 se aplica aos
servidores estaduais, em razão de ser competência privativa
da União de legislar sobre o sistema monetário e de
medidas - Inteligência do art. 22, inciso VI, da CF Vedada a
compensação
com
reajustes
concedidos
pelas
leis
estaduais, por terem natureza distinta Desnecessidade de
comprovação do prejuízo sofrido - Precedentes do STJ e
deste Egrégio Tribunal Afastamento da preliminar, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
10/27
termos do § 3o do art. 515 do CPC e pedido julgado
procedente. Recurso provido." (0026875-28.2012. 8.26.0053
Apelação / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Relator(a): Oscild de Lima Júnior Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público Data do
julgamento: 11/02/2014 Data de registro: 01/03/2014).
Assim, não há a ocorrência de prescrição do fundo de
direito, pois, neste caso, a prescrição incide somente sobre as parcelas vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação, pois dizem respeito a
prestações sucessivas, que vencem mês a mês.
Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso,
ocorreu a prescrição quinquenal.
No tocante ao mérito, a lide refere-se à aplicação da
conversão em URV dos vencimentos dos servidores públicos estaduais da
Secretaria da Saúde (Oficial Operacional e Auxiliar de Serviços Gerais ), com base
na Lei Federal no 8.880/94.
De plano, convém salientar que a União possui competência
privativa para legislar sobre o sistema monetário, nos termos do artigo 22, inciso VI da
Constituição Federal, "in verbis":
"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos
metais;"
Daí, extrai-se que a legislação sobre o tema aplica-se de
forma imediata e geral a todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais,
estaduais ou municipais.
Sendo de aplicação compulsória, a observância da Lei no
8.880/94 pelos entes federados é obrigatória para fins de conversão dos vencimentos e
proventos de seus servidores em Unidade Real de Valor URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
11/27
Assim, na conversão dos vencimentos dos autores, ora
apelantes, deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-
se a URV da data do efetivo pagamento, conforme entendimento pacificado pelo e.
Superior Tribunal Justiça, ora encampado:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO
DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com
a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por
analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório,
com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea
"a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior
Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal
no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e
dos proventos de seus servidores, considerando que, nos
termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o sistema
monetário.
Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos
de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
12/27
8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento
nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos
na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por
se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que,
por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
13/05/2009, DJe 14/08/2009).
Seguindo o posicionamento acima exarado, entendo que
eventuais reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não podem ser
compensados com aqueles previstos para a conversão dos vencimentos dos servidores
em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica distintas.
Nesse sentido:
"RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV - Servidor público
estadual Pretensão de reajuste de vencimentos Lei no
8.880/94 Plano Real Prescrição do fundo de direito afastada
Recurso Especial 1.101.726/SP julgado nos termos do art.
543-C do CPC adotado como razões de decidir A lei n.o
8.880/94 aplica-se aos servidores estaduais, em razão de
ser competência privativa da União legislar sobre o sistema
monetário e de medidas - Inteligência do art. 22, inciso VI,
da
CF
Vedada
a
compensação
com
reajustes
concedidos pelas leis estaduais, por terem natureza
distinta Recálculo pretendido que não implica aumento de
vencimentos Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.
Recurso provido." (0018761-03.2012.8.26.0053 Apelação /
Reajustes
de
Remuneração,
Proventos
ou
Pensão
Relator(a): Oscild de Lima Júnior Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
13/27
julgamento: 25/02/2014 Data de registro: 27/02/2014) (g/n).
Por outro prisma, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que, restando inequívoco que o plano de carreira instituído
abarcou o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, as
diferenças não são devidas a partir de então. É o que se infere no seguinte julgado:
"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA
DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV.
NOVO PLANO DE CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
DATA DA CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA
280/STF.
1. Se a nova lei que reestrutura a carreira corrige a
defasagem da remuneração, em valores superiores aos
devidos relativos a URV, admite-se a limitação do
pagamento até a data da implementação da reestruturação.
Precedentes.
2. Nos pleitos de diferenças salariais, originados da
conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a
prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas
vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,
por configurar-se relação de trato sucessivo.
Inteligência da Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. No caso dos autos, como a reestruturação da carreira
ocorreu em 1995, com a edição da Lei Municipal no
4.346/95, e a ação foi proposta em 2007, não há perdas a
serem recompostas no quinquênio que precedeu a
propositura da ação.
4. Ainda que assim não fosse, para averiguar se a Lei
Municipal no 4.346/95 garantiu ou não o pagamento de
valores superiores às perdas apuradas ou se esse diploma
pode ser reconhecido como o marco inicial da contagem do
prazo prescricional, seria necessário analisar a legislação
local, afeta à reestruturação da carreira, tratada nos autos, o
que é vedado na presente instância recursal, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
14/27
Súmula 280/STF. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1304027/SC, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/04/2013, DJe 24/04/2013).
Ocorre portanto, limitação temporal para a percepção
de diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da referida
reestruturação.
É o que se extrai do seguinte julgado, de lavra do ilustre
Desembargador RICARDO DIP, desta c. 11a Câmara de Direito Público:
"SERVIDOR
PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO
DO
SISTEMA.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL AFERENTE DA NORMA PAULISTA. - "O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público"
(Pleno do eg. STF: RE 561.836 -Rel. Min. LUIZ FUX, j. 26-
9-2013). - "As diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão dos proventos dos servidores em URV, embora
não possam ser compensadas com reajustes posteriores,
ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo
regime jurídico remuneratório" (AgR no REsp 1.320.532 -
STJ -Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 8-5-2014).
Posição assente no eg. STJ: "exempla": AgR no AREsp
40.081 (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 8-11-2011),
AgR no REsp 1.302.854 (Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 2-5-2013), AgR no REsp 1.346.177 (Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 23-4-2013), AgR no REsp
1.352.354
(Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES,
j.
21-3-2013), AgR no REsp 1.272.473 (Rel. Min. ARNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
15/27
ESTEVES LIMA, j. 19-3-2013), AgR nos EDcl no AREsp
251.273 (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 16-4-2013),
AgR
no
REsp
1.350.813
(Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES, j. 12-3-2013), AgR no REsp 1.350.286 (Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. 4-12-2012), AgR no REsp
1.260.084 (Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 27-9-2011), AREsp
292.492 (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
12-6-2013),
AREsp
295.166
(Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN, j. 10-6-2013), REsp 1.404.335 (Rel. Min.
ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), AgR no REsp 1.333.769
(Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), REsp
1.310.067 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 20-9-2012).
Reconhecimento
de
prescrição."
(Apelação
3000691-72.2013.8.26.0368,
Data
do
julgamento:
12/08/2014).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no entanto, pacificou
o entendimento, em sede de Repercussão Geral, de que a incorporação de qualquer
diferença salarial revisional tem como termo final a restruturação remuneratória da
carreira do servidor.
Nesse sentido, confira-se acórdão proferido no julgamento
do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, sob relatoria do eminente Min. Luiz Fux,
Tribunal Pleno, j. em 26.09.2013, com a seguinte ementa:
"1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
16/27
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal
como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na
ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos Subsequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
17/27
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação
do
percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais
em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste
e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de
maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
Desta feita, destaca-se trecho do voto condutor do eminente
Ministro LUIZ FUX: “...não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor
após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público
ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o
posterior à reestruturação”.
(...) “Assim, o termo ad quem da incorporação (...) é a data
da vigência da lei ue reestruturou a remuneração de sua carreira”.
Desse modo, a aplicação do percentual apurado deve
cessar tão logo a carreira do servidor passe por uma reestruturação remuneratória
e, também, quando houver estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala
de vencimentos e novo valor de referência de vencimentos. Nesses casos, haveria
supressão do índice, observado apenas o princípio da irredutibilidade de
vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
18/27
Ocorre, portanto, limitação temporal para a percepção
de diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da referida
reestruturação.
In casu, as Leis Complementares n°s 795 de 18 de julho
de 1995 e 1.080 de 17 de dezembro de 2008 fixaram novos padrões de
vencimentos, reestruturando, respectivamente, as carreiras dos autores (Oficial
Operacional e Auxiliar de Serviços Gerais), pertencentes à Secretaria da Saúde.
Diante desse quadro, os autores, ora apelantes, de fato,
tiveram os seus direitos fulmidados pela prescrição quinquenal, observando-se
que a petição inicial foi protocolada em 29/01/2014 (fls. 1/5) e a Lei de
reestruturação financeira da carreira já existe, qual seja, Lei Complementar n°
1.080 de 17 de dezembro de 2008, sendo este, portanto, o marco final de referido
direito.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
"APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
URV.
1. Conversão da moeda nos moldes da Lei no 8.880/94 - Lei
que alterou o padrão monetário do país.
2. Reestruturação remuneratória das carreiras Leis n°s
1.055/08, 1.080/08, 823/96, 1.064/08, 836/97, 975/05,
1.055/2008 - Demanda proposta apenas em 2014 -
Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até
o momento em que a carreira passa por reestruturação -
Prescrição quinquenal consumada - Precedentes desta
Corte e dos Tribunais Superiores. Recurso improvido".
(TJSP,
Apelação
no
1033589-16.2014.8.26.0053,
da
Comarca de São Paulo, 8a Câmara de Direito Público,
Relatora Desembargadora CRISTINA COTROFE, j. em
12/8/2015). g.n.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
19/27
“É certo que Lei no 8.880/94 faz menção expressa aos
servidores públicos, de modo que a sua aplicação a estes
não pode ser afastada. A referida norma, ao tratar de
alteração do padrão monetário nacional, determinou no
citado artigo a conversão em URV dos vencimentos e
proventos de seus servidores. E a despeito de ser a
mencionada Lei Federal, inquestionável sua aplicação aos
servidores de todas as esferas da Federação, por se tratar
de matéria de competência exclusiva da União Federal, que,
por outro lado, não faz qualquer distinção a esse respeito.”
“Ademais, não se pode admitir a compensação de eventuais
perdas geradas pela conversão errônea da moeda com
reajustes salariais posteriormente concedidos pelo Estado,
pois, conforme já frisado, a referida Lei Federal não
significou reajustamento de remuneração do servidor
público e sim alteração do padrão remuneratório nacional.”
“Contudo, na linha do que foi decidido pelo Eg. Supremo
Tribunal Federal, no RE no 561.836-RN, eventuais perdas
sucessivas decorrentes da não observância da Lei no
8.880/94 estão limitadas até o momento em que ocorreu a
reestruturação da carreira do servidor, quando seus
vencimentos passaram a ser calculados com base em
padrões ditados por lei posterior à transição da moeda.”
“No caso concreto, verifica-se que os autores pertencem a
carreiras reestruturadas após a Lei no 8.880/94, quais
sejam, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e oficial
administrativo, contempladas pela LCE no 795/95, além da
carreira de técnico da fazenda estadual, restruturada pela
LCE no 1.122/2010.”
“Portanto, os autores teriam o direito de pleitear eventuais
diferenças
salariais
que
se
venceram
até
essa
reestruturação, observada a prescrição quinquenal para
reclamar essas perdas sucessivas, nos termos do art. 1o do
Decreto no 20.910/32.”
“Contudo, aqueles que tiveram sua carreira reestruturada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
20/27
pela LCE 795/95, não observaram o quinquênio legal, eis
que a ação somente foi ajuizada em outubro 2014 (fls. 02).”
“Nesse contexto, não há dúvida que houve prescrição, não
do fundo de direito, mas sim das parcelas que se venceram
até outubro de 2009.” (AC no 1.042.513-16.2014.8.26.0053
v.u. j. de 15.06.15 Relatora Desembargadora MARIA
OLÍVIA ALVES);
"APELAÇÃO Servidora Estadual Recomposição de cálculos
referentes à conversão de vencimentos em Unidade Real de
Valor URV, determinada pela Lei no 8.880/04 Preliminar de
prescrição do fundo de direito afastada Súmula no 85 do C.
STJ Reestruturação do cargo pelas Leis Complementares
Estaduais no 836/97, 888/00 e 1.144/11 Termo final para o
direito à eventual recomposição Necessidade de liquidação
dos
valores
Irredutibilidade
estipendial
Parcela
remuneratória (VPNI) RE 561.835/RN Recurso parcialmente
provido." (TJSP, Apelação no 0000859-27.2014.8.26.0357,
da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARCOS PIMENTEL
TAMASSIA, j. em 8/9/2015). g.n.;
"APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS AUXILIAR DE
SAÚDE,
AUXILIAR
DE
ENFERMAGEM,
AGENTE
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE TÉCNICO DE
LABORATÓRIO, MÉDICO, AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS e OFICIAL ADMINISTRATIVO Pretensão de
recálculo
dos
seus
vencimentos
aplicando-se
a
conversão da Unidade Real de Valor (“URV”), conforme
Lei Fed. no 8.880, de 27/05/1.994, que implantou
modificações no sistema econômico nacional Sentença
de improcedência Pleito de reforma da sentença Não
cabimento PRELIMINARES Falta de interesse processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
21/27
e Prescrição por novo termo inicial Acolhimento de amnbas
Servidores que ingressaram no serviço público após 1.994,
necessária extinção da demanda, sem análise do mérito,
em relação a eles Incumbe ao julgador o exame das provas
necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos
termos dos art. 355, I, e 370, ambos do CPC
Reestruturação salarial que supriu a defasagem no reajuste
salarial da categoria decorrente da conversão em URV
prevista na lei federal supra Posterior previsão sobre os
vencimentos dos integrantes da Secretaria da Saúde
Pública e dos integrantes dos Servidores das Secretarias de
Estado Instituição de novos vencimentos e salários,
através das Leis Comp. Est. nos 840, de 31/12/1.997, e
1.080, de 17/12/2.008, com início de vigência em
31/12/1.997 e 01/10/2.008, respectivamente Entendimento
de que estas datas, da reestruturação profissional dos
integrantes das carreiras de auxiliar de saúde, auxiliar de
enfermagem, agente técnico de assistência a saúde técnico
de laboratório, médico auxiliar de serviços gerais e oficial
administrativo, fixaram novo termo inicial para a contagem
do prazo prescricional Decisão dada em Repercussão
Geral no RE no 561.836/RN - Ajuizamento da ação em
junho de 2.015, já transcorridos mais de 05 anos
Extinção da ação, pela prescrição com novo termo
inicial APELAÇÃO não provida Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC." (TJSP,
Apelação no 102425096.2015.8.26.0053, 3a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. KLEBER LEYSER DE AQUINO, j.
em 22/5/2018). Grifos nossos.;
"Servidores públicos estaduais - Conversão em URV, nos
termos da Lei Federal no 8.880/94 - Estabelecimento de
novo padrão de vencimentos dos integrantes das carreiras
dos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
Secretaria da Saúde (LCE nos 840/97 e 1.080/2008) - Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
22/27
regime remuneratório - Termo “ad quem” - Entendimento
adotado pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN, com
Repercussão Geral - Ação ajuizada em outubro/2013
Prescrição parcial configurada nos termos do Decreto-Lei no
20.910/32 Recurso parcialmente provido." (TJSP, Apelação
no 1009660-85.2013.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. MARREY UINT, j. em 20/3/2018).
Desta feita, aplica-se, no caso em tela, o julgamento do
mérito do RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014:
"I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei,
seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão
da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de seus servidores de uma forma incompatível
com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional,
mormente quando acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória."
2. O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, fixou a seguinte tese:
"1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
23/27
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.".
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF, razão pela qual nego provimento ao
recurso dos autores, aplicando-se o RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe
10.02.2014.
No mais, com o reconhecimento da extinção da ação,
fica prejudicado o exame dos Temas no 810 do C. Supremo Tribunal Federal e 905
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Em idêntico sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
QUE
PROMOVEU
A
ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM BASE NO TEMA 810

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
24/27
DE REPERCUSSÃO GERAL, DEFINIDO PELO STF
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO TAMBÉM
NO QUE CONCERNE AO TEMA No 5 (RE No 561.836/RN)
URV DIREITO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS -
TEMA No 5 QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL
AO DIREITO AQUI PRETENDIDO: REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA DA CARREIRA - ADEQUAÇÃO QUE
SE FAZ EMBARGOS ACOLHIDOS PARA TAL FIM.” (TJSP;
Embargos
de
Declaração
0002460-88.2013.8.26.0103;
Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Caconde - Vara Única; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018);
“Conversão de rendimentos para URV. Reestruturação da
carreira. Tese sob repercussão geral (RE no 561.836/RN).
Prescrição parcelar inocorrente no caso. Critério para juros
e correção monetária. Precedente impositivo do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810). Situação sob alcance do
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Adequação que
se faz. Recurso desprovido, parcialmente provido o
reexame
necessário.”
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário 0005334-02.2012.8.26.0129; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Casa Branca - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018);
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PRETENSÃO À
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR
DE
1o/03/94
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, DO CPC, DE ACORDO
COM O DECIDIDO NO RESP 1.101.726/SP - LIMITAÇÃO
TEMPORAL
AO
DIREITO
AQUI
PRETENDIDO
-
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA - INTEGRANTES
DA POLÍCIA MILITAR - LCE N.oS 823/1996, 830/1997
AÇÃO AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
25/27
REENQUADRAMENTO PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS
SALARIAIS
EVENTUALMENTE
PAGAS
A
MENOR
IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA
RECURSO
DOS
AUTORES
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração 0045854-43.2009.8.26.0053; Relator (a): Ferraz
de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de
Registro: 25/08/2017);
“READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do
CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito
Público, considerando o julgamento do mérito do RE No
561.836-RN, Tema no 5, STF, ATA No 27, DJE de
10-02-2014 e do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA
No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em
22/09/2017. Conversão em URV. Servidoras Públicas
Estaduais (Professoras). Reestruturação remuneratória da
carreira Lei estadual n° 836/97. Demanda proposta apenas
em 2012. Parcelas devidas em decorrência da conversão
adstritas até o momento em que a carreira passa por
reestruturação.
Prescrição
quinquenal
consumada.
Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
ACÓRDÃO READEQUADO CONFORME O JULGAMENTO
DO MÉRITO DO RE No 561.836-RN, TEMA No 5, STF, ATA
No 27, DJE DE 10-02-2014, PREJUDICADA A ANÁLISE DA
READEQUAÇÃO RELACIONADA AO RE No 870.947/SE,
TEMA No 810, STF, ATA No 27, DE 20/09/2017, DJE No
216, DIVULGADO EM 22/09/2017.” (TJSP; Embargos
Infringentes 0026890- 94.2012.8.26.0053; Relator (a):
Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2018;
Data de Registro: 16/05/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
26/27
ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO
STF
QUE,
INVERTENDO
O
MÉRITO
DA
LIDE,
PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905
DO STJ. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO DE
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. Limitação temporal do direito à
incorporação. Ocorrência da prescrição. Reestruturação
remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar
diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção
da conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no
RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidor
estadual do Quadro da Secretaria de Segurança Pública
que teve a carreira reestruturada pela Lei Complementar
Estadual no 823/96. Ação proposta depois de transcorrido o
prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação.
Sentença mantida. Adequação do Acórdão. Recurso dos
autores
não
provido."
(TJSP;
Apelação
Cível
0060622-66.2012.8.26.0053; Relator: DJALMA LOFRANO
FILHO; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de
Registro: 20/03/2020).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003456-88.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18652 - ARG
27/27
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, em juízo retratação, adequo o julgado para negar
provimento ao recurso dos autores, mantendo-se a extinção da ação, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo
Civil/1973 (prescrição quinquenal consumada). Em razão da sucumbência,
condeno os autores no pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), fixados mediante
apreciação equitativa (artigo 20, § 4o do CPC de 1973), observando-se a Lei no
1.060/50 (fls. 43). Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014.
Prescrição quinquenal pela
reestruturação da carreira.".
Diante disso, fica mantido o v. Acórdão (fls. 366/389), tal
como lançado.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator